Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732985-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE JESUS NOUGA AGRAVADO: CASA MINEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a ordem de desconto de 30% da remuneração da executada, com desconto em folha de pagamento, até quitar a dívida. Alega a agravante que seus rendimentos líquidos são insuficiente para cobrir as despesas básicas. Sustenta que o salário é absolutamente impenhorável. Pede a suspensão da ordem que determinou o desconto em folha de pagamento e, subsidiariamente, a limitação desse desconto a 5% da renda líquida. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, os descontos ainda não foram implementados, pois o órgão pagador solicitou o CPF do devedor. Antes de enviar a informação solicitada, o Juízo a quo determinou a suspensão dos atos executórios até o julgamento deste agravo de instrumento. Portanto, não há urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo, cabendo ao colegiado analisar o pedido de reforma da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA